Tribunal: TJDFT
Processo: 0720727-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720727-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES E GAMA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alves e Gama Comércio Varejista de Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (processo n. 0708900-25.2025.8.07.0020), indeferiu a tutela provisória pleiteada na peça vestibular, consubstanciada na pretensão de compelir a ré/agravada “a restabelecer imediatamente a conta empresarial da Requerente (@gsatacarejo), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária” (ID origem 233896352). Em suas razões recursais (ID 72168951), a agravante sustenta, em suma, que seria “empresa consolidada no ramo de comércio varejista de alimentos e bebidas, atuando há mais de cinco anos, com base operacional no modelo de ‘atacarejo’”. Pontua que “utilizava como principal canal de divulgação e vendas digitais o perfil comercial @gsatacarejo no Instagram, com aproximadamente 32 mil seguidores, selo de verificação e investimento expressivo em tráfego pago”. Afirma que sua conta na rede social fornecida pela ré/agravada teria sido indevidamente excluída, sem prévia notificação. Argumenta que o “perfil comercial da agravante era essencial para o seu funcionamento, sendo responsável por significativa parcela de sua receita”. Acrescenta que não haveria, até o momento, “qualquer justificativa específica oficial apresentada pelo Instagram (Agravado) para a desativação da conta, tampouco há canal eficiente para contestação ou reativação administrativa”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o restabelecimento imediato do “perfil comercial da Agravante na plataforma Instagram, garantindo-se, até o julgamento definitivo”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 72174092). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado. A uma, porque a análise quanto à pertinência ou não da medida de suspensão das redes sociais da parte autora/agravante é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, após a angularização da relação jurídica processual, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ainda, não obstante os argumentos apresentados na peça recursal, não se constata risco de dano capaz de autorizar o deferimento da tutela antecipada recursal. As alegações da parte agravante sobre os supostos prejuízos decorrentes da suspensão de seu perfil comercial na rede social Instagram não estão acompanhadas de evidências que indiquem urgência, tampouco perigo de dano grave ou de difícil reparação, especialmente diante da viabilidade de realização de ações de comerciais ou de marketing por outros meios e canais, digitais ou não. As condições necessárias para antecipação dos efeitos da tutela e para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora